Tribunal: TJSP
Processo: 1005942-40.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Regularidade da contratação impugnada pela autora que restou comprovada pelo réu. Alteração da verdade dos fatos pela autora que justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé, que deve ser mantida no percentual fixado. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Regularidade da contratação impugnada pela autora que restou comprovada pelo réu. Alteração da verdade dos fatos pela autora que justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé, que deve ser mantida no percentual fixado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.